Tribunal: TJBA
Processo: 8022626-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022626-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: IVA BOAVENTURA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual a instituição financeira ré se insurge contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e afastou a cobrança de seguro prestamista, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato bancário é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança do seguro prestamista nas condições pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, uma vez que envolve prestação de serviços financeiros por instituição fornecedora a consumidor final, atraindo a incidência dos arts. 2º e 3º do CDC, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, sendo lícita, em tese, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, conforme orientação firmada pelo STF e pelo STJ.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC, conforme decidido no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A aferição da abusividade deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo indicativo de onerosidade excessiva, em regra, a superação de 1,5 vez dessa média, conforme jurisprudência do STJ e Súmula nº 13 do TJBA.

No caso concreto, a taxa de juros contratada não supera 1,5 vez a taxa média de mercado vigente à época da contratação, inexistindo abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

O contrato preenche os requisitos de existência, validade e eficácia, estando os juros remuneratórios compatíveis com os parâmetros de mercado.

A cobrança de seguro prestamista, entretanto, configura venda casada quando imposta ao consumidor sem liberdade de escolha da seguradora, em afronta ao art. 39 do CDC e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos recursos repetitivos.

A análise do contrato demonstra que a pactuação do seguro ocorreu em benefício do próprio grupo econômico da instituição financeira, sem assegurar ao consumidor a possibilidade de contratar com seguradora diversa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, 39 e 51, IV e § 1º; Decreto nº 22.626/1933; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 590; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Recursos Repetitivos, Tema 972; TJBA, Súmula nº 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022626-82.2025
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
IVA BOAVENTURA CONCEICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06